Tribunal: TCU
Processo: 009.650/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados a título de cofinanciamento federal das ações continuadas da assistência social nos exercícios de 2005 a 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o recurso de revisão interposto por José Bonifácio Mourão contra o Acórdão 14055/2018-TCU-Primeira Câmara (peças 82-84), rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, julgou irregulares as suas contas e o condenou à reparação do dano, tendo em vista a não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados a título de cofinanciamento federal das ações continuadas da assistência social nos exercícios de 2005 a 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer, sem efeito suspensivo, do recurso de revisão interposto por José Bonifácio Mourão; 9.2. com fundamento nos art. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 14055/2018-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República de Minas Gerais, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.